Tribunal: TJDFT
Processo: 0738606-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado ostentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), podendo, ainda, ser utilizados para fins de prequestionamento e correção de eventual erro material.
2. Não obstante as alegações da embargante de que o julgado restou omisso ao não enfrentar a matéria constitucional da presunção da inocência, o acórdão embargado analisou os argumentos e o pleito concernente à diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006.
3. O órgão julgador não é obrigado a analisar individualmente os dispositivos constitucionais apontados em recurso, mesmo que para fins de prequestionamento, sendo bastante a análise das questões suscitadas acompanhadas da fundamentação do posicionamento adotado.
4.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.